Tribunal: STF
Processo: ARE 1312580
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por IPM - Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE MÉDICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - PROVENTOS INTEGRAIS Pretensão de conversão de aposentadoria voluntária proporcional em especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, com integralidade e paridade salarial com os servidores da ativa, sem prejuízo do pagamento das diferenças devidas, desde a data da concessão. MÉRITO Aplicação da Lei Federal n.º 8.213/91 Possibilidade A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º da Constituição Federal, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção nº 721, do Colendo Supremo Tribunal Federal, e nº 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal Servidor que recebe adicional de insalubridade. SÚMULA VINCULANTE 33 Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALLIDADE REMUNERATÓRIA CARACTERIZADOS Autor que preencheu todos os requisitos à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa, por trabalhar mais de 25 (vinte e cinco) anos sob condições insalubres, além de ter ingressado no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 10, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. DEFINIÇÃO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 61, II, “C” E “E”, DA CRFB). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO (ARTIGOS 22, XXIII E XXIV, E 24, XII E § 1º, DA CRFB). INCOMPETÊNCIA DE ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. ART. 67, § 2º, DA LEI N.º 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS COMO DE MAGISTÉRIO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A alteração do parâmetro de controle indicado na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade não gera perda do interesse de agir, porquanto impossível a convalidação superveniente de vício de inconstitucionalidade, de modo que a situação de ofensa à norma fundamental persistirá, sendo mister que esta Suprema Corte exerça jurisdição para corrigir o estado de contrariedade à Carta Magna. Precedentes: ADI 2158, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; ADI 4696, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017. 2. O Chefe do Executivo possui a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade, bem como sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública, ex vi do art. 61, II, alíneas c e e, da Carta Magna. 3. A lei resultante de projeto de iniciativa parlamentar que promove alterações no sistema estadual de ensino, define funções de magistério e impacta a aposentadoria de servidores é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa. Precedentes: ADI 1895, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007; ADI 582, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/1999; ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999; ADI 1487 MC, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/1996. 4. O art. 40, III, b, da Constituição, na sua redação original, da mesma forma que o texto atual do parágrafo quinto do mesmo artigo, consagra redução no tempo de serviço necessário à aposentadoria do professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, sendo certo que a fixação de requisitos para a concessão de aposentadoria especial é matéria de competência legislativa da União, consoante os artigos 22, XXIII e XXIV, e 24, XII e § 1º, da Constituição. 5. A eficácia do direito à aposentadoria especial objeto do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do Presidente da República, sendo vedado a Estados e Municípios legislar sobre a matéria, na medida em que vinculados ao teor da Súmula Vinculante n.º 33 até que editada lei complementar específica. Precedentes: Rcl 21360 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017; MI 4457 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013. 6. O legislador federal editou norma regulamentadora do art. 40, § 5º, da Constituição, de modo a definir quais funções se enquadram como de magistério para fins de concessão da aposentadoria especial, dispondo o art. 67, § 2º, da Lei n.º 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, in verbis: Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O art. 67, § 2º, da Lei n.º 9.394/96 já foi declarado constitucional pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal em decisões com efeitos vinculantes e erga omnes: ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008; RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017. 8. As atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF (Rcl 17426 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016). 9. In casu, a lei estadual impugnada estende a aposentadoria especial para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras específicas que não propriamente a de professor, inclusive a de representação sindical, por isso que, além dos vícios de iniciativa e de competência, a norma também padece de inconstitucionalidade material, por ofender o núcleo da disposição constitucional que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.841, de 16 de março de 1993, do Rio Grande do Sul.” (ADI 856, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 02-10-2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 1310709 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01-12-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1314105 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05-07-2021)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente